Tribunal: TCU
Processo: 036.414/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Militar deferida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Maria de Jesus Bacellar de Carvalho a partir do falecimento de Hélio Morteira de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha em favor de Maria de Jesus Bacellar de Carvalho a partir do falecimento de Hélio Morteira de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio do Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, a exclusão do ato inicial de pensão militar à Peça 3 sob o n.o 3047/2017 no Sisac ou no e-Pessoal, em função de, a partir da informação de que o instituidor da pensão militar teria percebido a acumulação dos proventos de Capitão de Mar e Guerra com os proventos da pensão especial de excombatente, tendo essa pensão especial sido apreciada pela legalidade por meio do Acórdão 1778/2006-TCU-Segunda Câmara no bojo do TC Processo 002.346/2006-4 , as atuais informações sobre o ato inicial da pensão militar sob o n.o 3047/2017 estarem em frontal dissonância material com a referida informação apresentada pelo anunciado Acórdão 1778/2006-TCU-Segunda Câmara , ante a indicação de que a beneficiária não acumularia o eventual benefício adicional (Peça 3, p. 3), devendo o órgão de origem apurar e esclarecer essa situação no Sisac ou e-Pessoal, sem prejuízo, ainda, de destacar que as informações sobre a reforma do instituidor estariam em dissonância com as informações sobre o ato inicial de pensão militar sob o n.o 3047/2017; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, o Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via e-Pessoal, o correspondente ato inicial da aludida pensão militar deferida em favor de Maria de Jesus Bacellar de Carvalho, sem a falha indicada nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Comando da Marinha, e, ainda, ao respectivo órgão de controle interno, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão dentro do prazo ali fixado; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.